Tribunal: TJDFT
Processo: 0706233-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. LIBERDADE PROVISÓRIA. FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ART. 325, §1o, INCISO I, E ART. 350 DO CPP. FIANÇA. REDUÇÃO EM PERCENTUAL MAIOR QUE 2/3. POSSIBILIDADE. A MAIORI, AD MINUS. VALOR REDUZIDO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1.Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 329, 330 e 331, do Código Penal e 306, da Lei no 9.503/97, visando a concessão da liberdade provisória, independentemente do pagamento da fiança, e o deferimento de imediata soltura.

2. Demonstrada a incapacidade financeira do paciente para pagar a fiança estipulada, pode-se dispensá-la ou reduzi-la para quantia mais razoável e proporcional à situação econômica do interessado.

3. Embora o art. 325, § 1o, inciso II, do CPP preveja a possibilidade de redução da fiança até o máximo de 2/3, deve-se analisar cada caso concreto, pois, sendo possível a dispensa total do encargo, considera-se admissível, por dedução lógica, a redução em patamar maior, incidindo na hipótese a máxima “quem pode o mais, pode o menos” (a maiori, ad minus).

4. Fiança reduzida, a fim de conceder a liberdade provisória ao paciente, impondo-lhe outras medidas cautelares diversas da prisão, nos moldes do art. 325, § 1o, inciso I, c/c art. 350 do CPP.

5. Ordem parcialmente concedida. Liminar confirmada.